Tribunal: TCU
Processo: 028.376/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarados pela Gerência Regional de Administração do então denominado Ministério da Fazenda no Espírito Santo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de aposentadoria de Angela Hermanny de Almeida Basto dos Santos (CPF: XXX.851.377-XX), Cezar Tadeu Canal (CPF: XXX.682.167-XX), Danuze Xavier Beiruth (CPF: XXX.301.107-XX), Gabriel Alves de Queiroz Filho (CPF: XXX.190.217-XX) e Heitor Figueira Flecher (CPF: XXX.162.477-XX, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, deixando de determinar a exclusão do Bônus de Eficiência, diante da decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Segurança 35.500/DF e outros; 9.2. determinar à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia no Espírito Santo que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável aos inativos, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia, informando-lhe que o teor integral desta deliberação está disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.